Tribunal: TCU
Processo: 004.030/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra decisão que julgou irregulares as contas dos responsáveis e os condenou ao pagamento de débito em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação de recursos do SUS no Município de Queimados/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os recursos de reconsideração interpostos por Azair Ramos da Silva, Carlos Rogério dos Santos e Flávio Campos Ferreira contra o Acórdão 11708/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas e os condenou em débito, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992 e no art. 212 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 6o, II, da Instrução Normativa-TCU 71/2012, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração e, no mérito: 9.1.1. negar provimento aos recursos interpostos por Azair Ramos da Silva e Flávio Campos Ferreira; 9.1.2. dar provimento ao recurso interposto por Carlos Rogério dos Santos para, somente em relação a este responsável, tornar sem efeito os subitens 9.3 e 9.3.2 do Acórdão 11708/2021-TCU-Segunda Câmara e exclui-lo da relação processual; 9.2. informar os recorrentes e o Fundo Nacional de Saúde acerca desta deliberação.